Tribunal: TJDFT
Processo: 0740147-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740147-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZANNE VEIGA DE MENDONCA, MENDONCA ODONTOLOGIA LTDA AGRAVADO: MARIA FRANCISCA RAMOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela executada contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora dos bens móveis utilizados na clínica odontológica da parte executada, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de desconstituição da penhora, tendo em vista a alegação da primeira executada de que os bens penhorados são instrumentos essenciais para o exercício da profissão da executada, à luz do artigo 833, V, do Código de Processo Civil. A penhora recaiu sobre os seguintes bens: um aparelho endodôntico marca VDW, avaliado em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) e um ultrassom marca Gnatus Jet Sonic, avaliado em R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais). Consoante se observa da impugnação ID 243757451, a parte devedora não colacionou nenhuma prova documental à impugnação, no sentido de demonstrar, de forma inequívoca, que sua atividade empresarial estará impedida em razão da constrição realizada, por exemplo, por serem ditas máquinas as únicas disponíveis ou argumento equivalente. Nesse sentido tem se pronunciado este E. Tribunal: ‘É ônus da parte executada demonstrar que a penhora recaiu sobre bem de natureza impenhorável, qual seja, veículo que alega ser essencial para o desenvolvimento de sua atividade empresarial. A ausência de prova impõe a manutenção da constrição’ (Acórdão 1905784, 0723015-48.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024.) ‘PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DOS VALORES AUFERIDOS A TÍTULO DE ALUGUERES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE QUE A INDISPONIBILIDADE PREJUDICARÁ A SUBSISTÊNCIA E O DESENVOLVIMENTO DO OBJETO SOCIAL DA ENTIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797). Desse modo, tem-se a penhorabilidade como regra, respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). II. Nessa ordem de ideias, incumbe ao executado o ônus da prova relativo à demonstração de que o objeto constrito se enquadra em alguma das hipóteses de impenhorabilidade (Código de Processo Civil, art. 833). III. No caso que ora se descortina, competiria à executada/agravante demonstrar que o valor auferido com o aluguel constitui sua única fonte de renda, ônus do qual não se desincumbiu (Código de Processo Civil, art. 373, II). IV. Os documentos colacionados aos autos apenas demonstram a existência de custos mensais, inerentes a qualquer pessoa física ou jurídica, não tendo aptidão de prova da alegada impenhorabilidade. Assim, optando por não produzir prova no momento devido, a devedora/agravante se sujeita ao risco de um resultado desfavorável. V. Diante da falta de evidências concretas de que a indisponibilidade dos valores dos alugueres prejudicará o desenvolvimento do objeto social da parte recorrente, há de ser mantida a decisão agravada. VI. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1801407, 0728872-12.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJe: 10/01/2024.)’ Diga-se, em acréscimo, que a executada não tem buscado meios para adimplir com sua obrigação de pagar junto à exequente, apesar de continuar explorando atividade empresarial. Rejeito, assim, a impugnação à penhora." Em suas razões, a agravante sustenta que os bens constritos são indispensáveis ao funcionamento da clínica odontológica, ressaltando que estavam em plena utilização quando realizada a penhora. Defende que o artigo 833, inciso V, do CPC assegura a impenhorabilidade de instrumentos de trabalho, inclusive para microempresas e sociedades empresárias de pequeno porte. Alega que a constrição inviabiliza a continuidade das atividades da empresa, ocasionando grave risco à sua subsistência econômica. Reforça que a própria certidão do Oficial de Justiça atestou que os aparelhos estavam em uso, o que comprovaria a imprescindibilidade dos equipamentos penhorados. Requer a concessão da tutela recursal para suspender a penhora determinada na origem e reconhecer a impenhorabilidade dos bens móveis, nos termos do art. 833, inciso V, do CPC. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença, na forma do art. 1015, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia consiste em analisar a impenhorabilidade dos bens móveis penhorados em clínica odontológica, com fundamento no art. 833, V, do CPC, diante da alegação de que seriam imprescindíveis ao exercício da atividade empresarial. Em exame de cognição sumária, o entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pessoa jurídica, a regra contida no artigo 833, inciso V, do CPC, que trata da impenhorabilidade de livros, máquinas, ferramentas, utensílios e outros bens móveis necessários ao exercício da profissão, deve ser reconhecida quando imprescindíveis ao exercício da atividade empresarial. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE. EMPRESA EXECUTADA. ASSINATURA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. IMPENHORABILIDADE. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. RAZOABILIDADE. LIBERAÇÃO DOS BENS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou alegações de ilegitimidade passiva, impenhorabilidade e avaliação errônea, mantendo a penhora de equipamentos da empresa agravante. Os bens constritos consistem em maquinário indispensável à atividade de panificação (fornos, batedeiras, freezers, expositores, armários térmicos). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão são: (i) saber se os bens penhorados são impenhoráveis por serem essenciais à atividade empresarial da devedora, à luz do art. 833, V, do CPC; e (ii) verificar a legitimidade passiva da empresa em relação ao título executivo extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O título executivo reúne os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, não havendo vício de representação da empresa, que subscreveu a confissão de dívida. 5. O art. 833, V, do CPC protege da penhora bens indispensáveis ao exercício da profissão ou à continuidade da empresa. 6. Restou demonstrado nos autos que os bens constritos são diretamente utilizados na atividade de panificação, sendo essenciais para o funcionamento da empresa. 7. A penhora de tais equipamentos inviabilizaria a continuidade da atividade empresarial, comprometendo a função social da empresa, o direito ao trabalho e a satisfação futura dos credores. 8. A liberação dos bens mostra-se medida necessária e proporcional, podendo a execução recair sobre outros meios menos gravosos, como percentual do faturamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para determinar a liberação imediata dos bens penhorados. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. Nos termos do art. 833, V, do CPC, é impenhorável o bem indispensável à atividade empresarial do devedor. 2. A penhora que inviabilize a continuidade da atividade empresarial deve ser afastada, cabendo a adoção de meios menos gravosos de execução.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805 e 833, V. (Acórdão 2042215, 0722677-40.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025.)” No caso em análise, a constrição recaiu sobre um aparelho endodôntico, avaliado em R$ 6.500,00, e um ultrassom, avaliado em R$ 3.700,00, equipamentos que aparentam ser de uso exclusivo em procedimentos odontológicos. Em análise perfunctória, a natureza especializada desses bens evidencia sua indispensabilidade para o desempenho das atividades da clínica. Diferente seria se a constrição recaísse sobre bens passíveis de aproveitamento em outras atividades. Conforme registrado no auto de penhora, os equipamentos encontravam-se em efetiva utilização no momento da diligência, circunstância que reforça sua essencialidade. A retirada desses instrumentos, a princípio, inviabilizaria a continuidade dos atendimentos odontológicos, configurando risco concreto de paralisação das atividades empresariais. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, amparada pelo art. 833, V, do CPC, bem como o perigo de dano grave e de difícil reparação caso mantida a constrição judicial. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para suspender a penhora dos bens descritos até o julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w